Tribunal: TJDFT
Processo: 0708748-59.2024.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708748-59.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SYLAS BISPO DE SANTANNA SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO 1. Nada a prover quanto ao pedido de ID no 79205656. 2. Conforme ponderado pela própria defesa, o substabelecimento dos poderes outorgados pelo constituinte, sem reservas, permite ao advogado receber os autos no estado em que se encontram (rebus sic stantibus), inviabilizando a retomada de fase processual já superada e atingida pela preclusão temporal e consumativa. 3. Entendimento contrário afrontaria a segurança jurídica e o devido processo legal, o que não pode ser admitido. 4. Mantenha-se na 1a Sessão Ordinária Virtual - 2TCR (período de 28/1/2026 a 5/02/2026), conforme ID no 79053672. 5. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de dezembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO